Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720744-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: L. G. B., JOSE CARLOS ABBUD BARRETO AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (id 36637350) que indeferiu que indeferiu antecipação de tutela para que seja matriculada curso supletivo do ensino médio, mesmo sem ter 18 anos completos. Alega, em suma, que foi aprovada no vestibular do Uniceub para o curso de Psicologia, devendo a efetivação dos registros acadêmicos no estabelecimento universitário ser realizada até 24/06/22, motivo pelo qual o indeferimento da medida causar-lhe-á dano irreparável: a perda da vaga. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A Portaria GPR 1001/22, em seu art. 4o delimita a atuação do desembargador plantonista, nos seguintes termos: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)” A agravante não reporta nenhuma das hipóteses acima descritas. Apesar de indicar a data de amanhã, 24/06/22, para justificar o risco de perecimento do direito, esse termo não consta do id 36640213 – resultado do vestibular. Aliás, o referido documento sequer estipula data para a matrícula. Em consulta ao manual do processo seletivo para o 2° semestre de 2022, disponibilizado na internet pelo Uniceub (https://www.uniceub.br//arquivo/manual_2_2022*pdf?AID=4204), verifica-se em sua página 13 prazo diverso para a comprovação da conclusão do Ensino Médio. Confira-se: 12. DA MATRÍCULA PROVISÓRIA O candidato classificado poderá optar pela matrícula provisória, sendo obrigatória a apresentação dos demais documentos previstos neste manual, assinatura do Contrato de Prestação de Serviços e do Termo de Compromisso com data estipulada para entrega dos documentos relativos à conclusão do Ensino Médio e do pagamento da 1 parcela semestralidade ou de parcelas vencidas até o ato da matrícula. A efetivação da matrícula está sujeita à entrega dos documentos de comprovação de conclusão do Ensino Médio até as 12 horas do dia 05/08/2022, na Central de Atendimento do CEUB. O não cumprimento do prazo acarretará no bloqueio do Acesso ao Espaço Aluno e suspensão do registro do aluno, independentemente de notificação. Para os alunos com a matrícula provisória que apresentarem a documentação definitiva até a data estipulada, ela será efetivada nas turmas com vagas disponíveis. Não serão aceitos pedidos de alteração de turma e turno. – Grifei - Ausente o risco de imediato perecimento de direito, o pedido de liminar deve ser apreciado pelo Juiz natural do recurso durante o expediente forense ordinário. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos à Egrégia 6a Turma Cível, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 23/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista